Tribunal: TJSP
Processo: 1004481-95.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS - EXECUÇÃO - RESPONSABILIDADE DO COMPROMISSÁRIO VENDEDOR (COHAB) AFASTADA PELA SENTENÇA - MANUTENÇÃO - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO C. STJ, NO RESP 1345331/RS - CONDOMÍNIO QUE TINHA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRANSAÇÃO, JÁ QUE EMITIU DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITO EM NOME DA OCUPANTE.
Apelação improvida